Tribunal: TJDFT
Processo: 0011456-98.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO. ITCD. QUITAÇÃO. TRIBUTOS. BENS DO ESPÓLIO. CONDIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR. ARTIGO 659, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. O procedimento de arrolamento sumário será adotado quando houver acordo entre os herdeiros, em relação à partilha, conforme prevê o artigo 659, do Código de Processo Civil. O artigo 662, do Código de Processo Civil, estabelece que as questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas no procedimento do arrolamento sumário, que serão objeto de lançamento administrativo, conforme a legislação tributária. O artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil, possui natureza processual, e não tributária, de modo que não há violação da norma prevista no artigo 146, inciso III, "b", da Constituição Federal, que estabelece a competência de Lei Complementar para dispor sobre normas gerais de legislação tributária, especialmente sobre lançamento tributário. As regras contidas no artigo 192, do Código Tributário Nacional, não se infirmam com as inovações trazidas pelo artigo 659, do Novo Código de Processo Civil, visto que a lei processual apenas disciplina o procedimento, sem afastar a incidência da legislação tributária no tocante ao lançamento e cobrança do imposto de transmissão causa mortis. O direito da Fazenda Pública permanece hígido, de modo que, no inventário por arrolamento sumário, somente restou alterado o momento para o recolhimento do tributo.